Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NÃO OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos deduzidos em sede de Petição Inicial não impede o conhecimento do recurso.
2. A Autonomia de Vontade é a principal característica do direito contratual. Segundo esse princípio, os contratantes são capazes de autorregular seus interesses, desde que não contrariem as normas de ordem pública e Princípios Gerais de nosso sistema jurídico. 2.1. Em complemento, o direito dos contratos também é regido pelo Princípio da Obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes.
3. O contrato firmado permite a rescisão por iniciativa de qualquer das partes, desde que a outra parte seja comunicada por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e acertados os valores devidos, de acordo com a Cláusula Sexta, alínea d.
4. A título de remuneração, as partes acordaram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo autorizado ao contratado exigir o percentual de 10% (dez por cento) na cobrança administrativa e 20% (vinte por cento) na cobrança judicial. 4.1. Dessa forma, a remuneração pelos serviços prestados era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo os percentuais referentes as cobranças judiciais e extrajudiciais, uma mera expectativa de direito, visto que tal remuneração dependia de um evento futuro e incerto, qual seja, condôminos inadimplentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.